Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725290-58.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: FERNANDA MOREIRA CAMARA DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeitos infringentes nos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 8 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator